Tribunal: TJES
Processo: 5000327-16.2021.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000327-16.2021.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ANTONIA MARIA DE SOUSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000327-16.2021.8.08.0068

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
ANTONIA MARIA DE SOUSA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA DO CONTRATO É DIFERENTE DA ASSINATURA DA AUTORA. ERRO GROSSEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Em síntese, alega o requerente que é aposentado e pensionista do INSS e visualizou a existência de um empréstimo consignado realizado pela requerida em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência/autorização, no valor de R$1.427,93 (mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e três oito centavos), obrigando-a ao pagamento de 84 parcelas no valor de R$34,66 (trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Em sede de contestação a requerida sustenta, preliminarmente, a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, alega que o contrato é legítimo e que a assinatura da autora é igual a constante no documento. Assim, defende que inexiste o dever de indenizar o autor moral e materialmente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica referente aos débitos em conta objetos da ação, detalhado nos IDs 13558705 e 13558709; b) condenar a parte requerida a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (evento danoso); c) condenar a parte requerida a ressarcir à parte autora a título de repetição do indébito, o montante de R$ 207,96 (duzentos e sete reais e noventa e seis centavos), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (evento danoso).

Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I do CPC.

Por consequência, confirmo a tutela de urgência concedida na Decisão de ID nº 11698978, para os fins que se fizerem necessários.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 6200777, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguiu preliminar de recebimento do recurso no seu duplo efeito, bem como, preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia grafotécnica, e no mérito, argumenta a regularidade da contratação posto que o contrato foi assinado pelo recorrido.

Alega, ainda, ter agido no exercício regular do seu direito ao descontar as parcelas do contrato na conta do consumidor, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido, bem como para que o recorrido seja compelido a restituir o valor creditado em sua conta.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade

Em sede de preliminar, o recorrente arguiu preliminar de recebimento do recurso no seu duplo efeito, todavia, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em preliminar, alegou a incompetência do juizado especial por necessidade de perícia grafotécnica na assinatura do contrato, contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Adentro ao mérito.

Pois bem, o recorrente alega que o contrato objeto dos autos referente ao contrato de empréstimo consignado, é legítimo, em razão da assinatura aposta no documento. No entanto, as assinaturas apostas nos contratos de ID nº 6200763 e 6200762, divergem-se da assinatura da autora aposta na procuração e no seu documento de identidade, é perceptível que a forma da letra no contrato é muito mais rebuscada e desenhada do que a real da autora, ainda, o falsificador tentou replicar um claro borrão de tinta na letra “a” de “Maria” na identidade da autora no contrato, acreditando se tratar de uma idiossincrasia da assinatura.

Desse modo, o banco prestador de serviço precisa se ater às formalidades necessárias para evitar que os correspondentes forjem a contratação de empréstimos no intuito de receberem comissões/gratificações.

Sobre a falsificação grosseira de assinaturas e, consequentemente a desnecessidade de produção de prova pericial na hipótese dos autos, colaciono o seguinte julgado:

JUIZADO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE CHEQUE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 1. Não é necessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade das assinaturas lançadas nas cártulas quando comparadas com a constante do documento de identidade da recorrente, restando evidenciada a sua falsificação grosseira, facilmente verificada por qualquer pessoa. 2. Precedente. Complexidade da causa afastada. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07004849220168070017 DF 0700484-92.2016.8.07.0017, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 05/10/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, sendo verificado que há ato ilícito por parte da recorrente em cobrar do recorrido valores referentes a uma contratação de empréstimo que ele nunca realizou, é cabível a reparação por danos morais, não podendo tal fato ser visto como mero aborrecimento.

Quanto ao pedido de minoração dos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$2.500,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Não obstante, o pedido de compensação do valor de R$103.98 que teria sido creditado na conta da autora não merece guarida, uma vez que não restou comprovado
nos autos que o valor foi transferido para conta de titularidade da recorrida.

Por fim, no tocante a restituição do valor pago, tenho que a setença também não merece modificação, uma vez que para a consumidora só restou o ônus de adimplir com uma dívida que não contratou e não recebeu a contraprestação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)